Tribunal: TJSP
Processo: 1053388-51.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO COM CAUSA ATRIBUÍDA A ACIDENTE DE TRABALHO - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual decorreu o quadro reclamado, não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053388-51.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada GISLAYNE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "reformaram a sentença
por força do provimento da apelação do INSS e do reexame necessário. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053388-51.2017.8.26.0114
Voto no 36.792
Apelação Cível no 1053388-51.2017.8.26.0114 - Voto no 36.792
Comarca: CAMPINAS - 8a VARA CÍVEL
(Proc. 1053388-51.2017.8.26.0114)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelada: GISLAYNE DE OLIVEIRA
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO COM
CAUSA ATRIBUÍDA A ACIDENTE DE TRABALHO -
ALEGADO
ACIDENTE
DE
TRABALHO
NÃO
COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
“A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao
benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual
decorreu o quadro reclamado, não vem devidamente
comprovado no substrato fático e probatório dos autos”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do INSS.
Gislayne de Oliveira move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de acidente típico sofrido quando, no desempenho de sua
atividade na empregadora que menciona, ficou presa em uma câmara fria, o
que lhe desencadeou transtorno psicológico.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 67/83).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053388-51.2017.8.26.0114
Voto no 36.792
Apelação Cível no 1053388-51.2017.8.26.0114 - Voto no 36.792
para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício com termo inicial a se definir conforme o que restar decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862, mais abono anual, além
de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios fixados em
15% sobre as parcelas até vencidas. Deferiu-se a tutela antecipada para
implantação do benefício no prazo de 48 horas sob pena de multa diária no
valor de R$100,00 (páginas 103/108).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não restaram comprovados nos autos a incapacidade
parcial e permanente e o liame ocupacional, de modo que incabível a
concessão de auxílio-acidente. Subsidiariamente, pede a redução da verba
honorária (páginas 114/124).
Veio aos autos informação previdenciária dando conta da
implantação do auxílio-acidente (páginas 125/126).
A autora apresentou resposta (páginas 130/137).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático, considero
cabível o reexame necessário ante o caráter ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053388-51.2017.8.26.0114
Voto no 36.792
Apelação Cível no 1053388-51.2017.8.26.0114 - Voto no 36.792
Impõe-se a reforma do julgado para o decreto de improcedência
do feito.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de transtorno psicológico cuja causa de eclosão,
segundo alega, está relacionada com o acidente típico narrado na inicial.
Não obstante, da análise dos elementos constantes nos autos o
que se infere é que, embora o Perito tenha apurado a existência de déficit
funcional resultante do quadro psicológico apresentado pela autora, não
extraiu dados nos autos para estabelecimento do liame ocupacional (ver
páginas 67/83).
Não se trouxe nos autos a prova da emissão de comunicação de
acidente do trabalho pela empregadora e tampouco a concessão de auxílio-
doença acidentário (ver páginas 23/24).
Também não cuidou a autora de produzir ao longo do feito prova
testemunhal, ou outra suficiente, para demonstração do fato, inexistindo
qualquer elemento, a não ser a sua própria alegação, que possa sequer fazer
alusão à ocorrência do acidente de trabalho apontado.
Não vislumbro, pois, demonstrado o alegado acidente típico.
Por consequência, sem a demonstração do imprescindível liame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053388-51.2017.8.26.0114
Voto no 36.792
Apelação Cível no 1053388-51.2017.8.26.0114 - Voto no 36.792
entre o quadro constatado e o apenas alegado, e não provado, acidente de
trabalho, revela-se de rigor a inversão do julgado para o decreto de
improcedência do pedido, ficando, por consequência, cassada a tutela
antecipada deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do INSS
e por força do reexame necessário, reformo a r. sentença para julgar
improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da sucumbência
por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei
8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator